Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. IMÓVEL. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. Conforme estabelece o artigo 891, parágrafo único, da Lei Processual, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. No caso em análise, considerando que o Juiz de origem fixou o preço mínimo do imóvel em 60% do valor da avaliação, não há que falar em preço vil, mormente diante do insucesso das tentativas de alienação anteriores. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei.